Tribunal: TJDFT
Processo: 0724544-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724544-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS PONTE ALTA LTDA AGRAVADO: SPL REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CESAR AUGUSTO SOUZA PACHECO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Comercial de Alimentos Ponte Alta Ltda. em face da decisão interlocutória (ID 239625041 dos autos de referência) proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra SPL Representação Comercial Ltda. e Cesar Augusto Souza Pacheco, processo no 0709895-89.2025.8.07.0003, em trâmite na 3a Vara Cível de Ceilândia/DF, que indeferiu o pedido inclusão de informações da execução junto ao sistema SerasaJud pelo Juízo; a consulta aos sistemas SNIPER, CNIB, SREI, a intimação do devedor para apresentar bens penhoráveis e a expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem no endereço do devedor e a a expedição de ofícios a administradoras de recebíveis de cartão de crédito, determinando apenas a consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, e o arquivamento provisório da execução, no caso se ausência de bens penhoráveis. Em suas razões recursais (ID 239625041), o agravante sustenta que é impreterível o deferimento do pedido de busca por bens e penhora, pois os executados estão insolventes, com risco de dilapidação patrimonial, uma vez que os executados estariam alienando bens, mercadorias e um dos seus estabelecimentos, para frustrar a execução. Argumenta que a decisão viola os artigos 829, 830 e 831 do CPC, que tratam da penhora e arresto de bens, prevendo que, presentes os pressupostos autorizadores, o deferimento da medida não depende da discricionariedade do magistrado. Afirma que as empresas colacionadas no polo passivo da execução são todas regidas e administradas de forma única e com interesse comum, configurando grupo econômico. Aduz que a expedição de um novo mandado de penhora, avaliação e remoção de mercadorias (arroz tipo 01 polido) é necessária para garantir a efetividade da execução. Assevera que a tutela de urgência para realização de arresto deve ser deferida para evitar a dilapidação patrimonial dos executados. Acrescenta existir risco de insolvência dos executados e desvio de finalidade da empresa. Por fim, requer: a) a expedição de novo mandado tendo a finalidade de Penhora, avaliação e remoção do mercadorias com a preferência dos produtos alienados aos Executados a saber “ARROZ TIPO 01 POLIDO FARDO COM PACOTE 6X5KG, até o montante da dívida exequenda no valor de R$ 61.407,02 (SESSENTA E UM MIL QUATROCENTOS E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS); b) a expedição de mandado nos termos exatos da inicial para arresto de quantos tantos bens possuam os executados, com a imediata remoção dos bens; c) a inclusão dos executados no cadastro de inadimplentes; c) a reforma integral da decisão quanto aos pedidos indeferidos. O comprovante de pagamento do preparo recursal no Id 73053120. É o relato necessário. Decido. O processo de origem consiste em execução de títulos extrajudiciais, cujo pedido de antecipação de tutela para arresto de bens já foi indeferido, nos termos de decisão interlocutória (Id 231364040) contra a qual não foi interposto recurso oportunamente. Na sequência, a parte executada foi citada (Id 237246114 dos autos de referência) e, no mesmo ato, não foram localizados bens penhoráveis no endereço diligenciado, conforme certificado por oficial de justiça (Id 237246114 dos autos de referência). O exequente, então, requereu (Id 237324167) a exclusão de peças e documentos juntadas pelos executados; fosse certificado o transcurso do prazo para oposição de embargos à execução; a penhora, avaliação e remoção de mercadorias “ARROZ TIPO 01 POLIDO FARDO COM PACOTE 6X5KG” até o limite da dívida; a reconsideração do indeferimento do pedido de arresto em tutela de urgência cautelar; e a inclusão dos executados no cadastro de inadimplentes. Ao apreciar o pedido, o magistrado proferiu a decisão recorrida em que determinou a consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e indeferiu a inclusão de informações da execução junto ao sistema SerasaJud pelo Juízo; a consulta aos sistemas SNIPER, CNIB, SREI, a intimação do devedor para apresentar bens penhoráveis e a expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem no endereço do devedor e a expedição de ofícios a administradoras de recebíveis de cartão de crédito, determinando, por fim, o arquivamento provisório da execução, no caso se ausência de bens penhoráveis Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal poderá ser deferida no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. No caso em análise, a despeito de alegar o agravante existir prova suficiente nos autos, a documentação acostada não permite concluir, de forma inequívoca, estarem os executados dilapidando o patrimônio ou em situação de insolvência. Em tese, a comercialização de mercadorias alimentícias é precípua da atividade comercial da sociedade empresária. Logo, inexiste, por ora, risco de dano a ensejar medidas expropriatórias em antecipação da tutela recursal, antes do julgamento do mérito do recurso pelo órgão colegiado competente. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Oficie-se ao Juízo a quo, dispensando-se informações. Intime-se a parte executada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora